Tribunal: STF
Processo: HC 211334
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Nulidade processual. Não se conhece de habeas corpus contra indeferimento de liminar em outro habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691/STF. Manifesta ilegalidade e teratologia não identificadas. Negativa de seguimento. 



    Vistos etc.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Pedro Roberto Donel e outros em favor de Alisson Hesmann Will, contra decisão monocrática da lavra do Ministro Jorge Mussi, que, no exercício da Presidência do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu o pedido de liminar no HC 717.394/SC (evento 2, fls. 99-100). 



    O paciente foi condenado à pena de 18 (dezoito) anos, 1 (um) mês e 23 (vinte e três) dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006) (evento 2, fl. 52-96). 



    Extraio do ato dito coator: 



    “(...).



    É, no essencial, o relatório. Decido.



    Em juízo de cognição sumária, verifica-se que inexiste flagrante ilegalidade que justifique o deferimento do pleito liminar em regime de plantão. 



    Com efeito, da leitura do acórdão impugnado nota-se que foram declinados os fundamentos para o afastamento da alegação de nulidade da prisão em flagrante, consoante se extrai do seguinte excerto (e-STJ fls. 10-11): 



    Inicialmente, cumpre-se analisar a preliminar aventada pela defesa de Alisson, relativa a nulidade do processo ante a ilegalidade da prisão, com fulcro no artigo 564, inciso IV do Código de Processo Penal. 



    Conforme bem ressaltou a Magistrada sentenciante "os policiais rodoviários federais - Edson Cipriano e Gean Gilberto Ferreira - assentaram que tinham informações de que o automóvel VW/Fox, de placas HNN/3833, que tinha restrição de circulação em razão de seu perdimento em favor da União, estava transitado com origem do Paraná para Santa Catarina. Por suspeitarem de que o veículo estava envolvido em práticas ilícitas (pois, repito, havia sido declarado sua perda em favor da União), passaram a monitorá-lo. A abordagem ocorreria, em princípio, na própria BR, porém o automóvel pegou via marginal rumo à Joinville. No pátio de determinada residência visualizaram o veículo encostado de ré para com outro, com objetivo de se fazer o transbordo de mercadorias, razão pela qual promoveram à abordagem, logrando êxito em apreender grande quantidade de drogas e de dinheiro, bem como prender os réus. Na ocasião, duas pessoas tentaram se evadir para o interior da residência. 



    É fácil perceber, assim, que existia justa causa para o ingresso no imóvel, pois: a) o automóvel contava com registro de perda em favor da União; b) os réus deixaram a BR, adentrando em vias urbanas, sempre seguindo em comboio; c) no final de uma rua sem saída e de difícil acesso1, foi flagrada a preparação para transposição de mercadorias entre um carro e outro no terreno (e não dentro da casa!); e d) pessoas envolvidas na transposição das drogas tentaram se evadir para o interior da residência. 



    Todos esses elementos, sem sombra de dúvidas, consistiam em indicativos suficientes de que poderia estar ocorrendo a prática de crime permanente, como de fato estava. No interior do automóvel existia mais de quarenta quilos de maconha, o que resultou na prisão de todos os presentes". 



    Não há falar, portanto, em nulidade processual, haja vista que, sendo o crime de tráfico ilícito de entorpecentes de natureza permanente, "entende-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar a permanência" (art. 303 do Código de Processo Penal), motivo pelo qual é dispensável ordem judicial para ingresso no domicílio. Nesse sentido, colhe-se dos julgados desta Câmara: (...) 



    Considerando que o pedido se confunde com o próprio mérito da impetração, deve-se reservar ao órgão competente a análise mais aprofundada da matéria por ocasião do julgamento definitivo. 



    Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.” 



    No presente writ, a Defesa argumenta, em síntese, falta de fundamentação idônea do decreto prisional e ausência dos requisitos autorizadores. Aduz nulidade das provas obtidas, porquanto “o flagrante se deu de forma ilegal, já que ocorreu mediante invasão de domicílio”. Requer, em medida liminar e no mérito, a cassação do acórdão recorrido e a expedição do competente alvará de soltura. 



    É o relatório. 



    Decido.



    À falta de pronunciamento final do colegiado do Superior Tribunal de Justiça, a pretensão esbarra na Súmula nº 691/STF: ‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar’. 



    A compreensão expressa em tal verbete sumular tem sido abrandada em julgados desta Corte em hipóteses excepcionais, de flagrante ilegalidade ou abuso de poder na denegação da tutela de eficácia imediata. Nesse sentido, v.g, as seguintes decisões colegiadas: HC 154.149-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 28.5.2019; HC 155.878-AgR/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 10.4.2019; HC 169.068-AgR/PI, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 08.5.2019; e HC 153.411/SP, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 26.4.2019. 



    Ao exame dos autos, não detecto a ocorrência de situação autorizadora do afastamento do mencionado verbete, pois, de acordo com o ato dito coator, “[c]onsiderando que o pedido se confunde com o próprio mérito da impetração, deve-se reservar ao órgão competente a análise mais aprofundada da matéria por ocasião do julgamento definitivo”. Ademais, enfatizado excerto da Corte Estadual no sentido de que ‘Não há falar, portanto, em nulidade processual, haja vista que, sendo o crime de tráfico ilícito de entorpecentes de natureza permanente, "entende-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar a permanência" (art. 303 do Código de Processo Penal), motivo pelo qual é dispensável ordem judicial para ingresso no domicílio’.



    À míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior quanto à matéria trazida nestes autos, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 134.957-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 24.2.2017; RHC 136.311/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 21.02.2017; RHC 133.974/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 03.3.2017; e HC 136.452-ED/DF, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 10.02.2017.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se. 



    Brasília, 01 de fevereiro de 2022. 



     Ministra Rosa Weber 



      Relatora